Tribunal: STJ
Processo: 5018807-91.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196404 - PR (2025/0039063-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO TONDINELLI - PR056592
KELLY CARIOCA TONDINELLI - PR057471
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de particularização do dispositivo legal supostamente
violado atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, configurando deficiência
na delimitação da controvérsia.
2. O agravo interno não é meio adequado para suprir eventuais falhas
na fundamentação do recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: a807fa03-18e9-4e73-b19f-46dbb68bf7f2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196404 - PR (2025/0039063-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO TONDINELLI - PR056592
KELLY CARIOCA TONDINELLI - PR057471
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de particularização do dispositivo legal supostamente
violado atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, configurando deficiência
na delimitação da controvérsia.
2. O agravo interno não é meio adequado para suprir eventuais falhas
na fundamentação do recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 181-205) interposto pela TOTALCOB
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 176-177) que não conheceu do recurso especial, em razão de
deficiência de fundamentação, consubstanciada na indicação genérica de violação de lei
federal, sem a precisa individualização dos dispositivos supostamente contrariados ou
que seriam objeto de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
A parte agravante alega, em síntese, que o recurso especial foi fundamentado
de forma clara no sentido de que houve violação aos princípios da legalidade e da
vinculação ao edital, pois, em certame construído para participação de empresas, foi
admitida entidade sem fins lucrativos com vantagens fiscais, causando quebra da
isonomia e da competitividade.
Transcorreu
o prazo para a contraminuta (fl. 212).
in albis
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo não
conhecimento do agravo interno, conforme ementa (fl. 228):
Documento eletrônico VDA50198167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: c0e28a89-71e6-455b-9ee1-56b1e49ff65b

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO.
PARTICIPAÇÃO
EM
LICITAÇÕES.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. FALTA DE ENFRENTAMENTO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA N.o
182 DO STJ.
Parecer pelo não conhecimento do agravo interno.

É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Ao examinar o recurso, a presidência proferiu decisão de não conhecimento
do recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
fundamentando na falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais
supostamente violados, nos seguintes termos (fls. 176-177; grifos diversos do original):

Por meio da análise do recurso de TOTALCOB SERVICOS
TERCEIRIZADOS LTDA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto
há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos
teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente
, o que atrai, por conseguinte, o referido
seriam objeto de dissídio interpretativo
enunciado sumular: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente
tenha indicado violação à MP 2.180-35/01 e à Lei n. 4.414/64, não apontou, com
precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão
recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a indicação
de violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos
violados, implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por
analogia, a incidência da Súmula 284/STF”. (AgInt no REsp n. 1.468.671/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 30.3.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AREsp n. 1.641.118/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020; AgInt no
AREsp n. 744.582/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
1.6.2020; AgInt no AREsp n. 1.305.693/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, DJe de 31.3.2020; AgInt no REsp n. 1.475.626/RS, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4.12.2017; AgRg no AREsp n. 546.951/MT, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 22.9.2015; e REsp n. 1.304.871/SP,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o.7.2015.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
Documento eletrônico VDA50198167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: c0e28a89-71e6-455b-9ee1-56b1e49ff65b

importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Com efeito, ao compulsar detidamente as razões do recurso especial, constata-
se a falha substancial apontada na decisão agravada, qual seja, a ausência de indicação,
de forma clara e específica, dos dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Vale ressaltar que o recurso especial é de fundamentação vinculada e,
portanto, a ele não é aplicável o brocardo
. Não cabe ao relator, por
iura novit curia
esforço hermenêutico, buscar extrair das razões recursais qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado, a fim de suprir deficiência da peça recursal, cuja elaboração é
da inteira responsabilidade do recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte Superior, v.g.:

A indicação de forma genérica de lei federal, sem particularização precisa
dos dispositivos legais violados, implica deficiência na fundamentação do recurso
(AgInt no AREsp n.
especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2.553.592/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
12/8/2024
15/8/2024
[...] a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
"É inadmissível o recurso
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.115.867/MG, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem
24/6/2024
26/6/2024
grifos no original.)
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recurso especial não é um menu
onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador diversos dispositivos legais
para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à
(artigo,
parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o dispositivo legal
parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob pena de, não o
fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da incidência, por
analogia, da Súmula 284/STF".
(STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe de 25.3.2015, grifei). (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/9/2023
.)
21/9/2023

Ademais, "[a] indicação dos dispositivos legais deve ser feita no próprio
recurso especial, não sendo viável a tentativa de sua complementação no agravo
Documento eletrônico VDA50198167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: c0e28a89-71e6-455b-9ee1-56b1e49ff65b

regimental, em virtude da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.665.221/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
30/8/2024
). No mesmo diapasão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
FEDERAL
NÃO
PARTICULARIZADO.
SÚMULA
N.
284/STF.
SANEAMENTO
DA
DEFICIÊNCIA RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A recorrente, nas razões do recurso especial, limitou-se a apontar a
violação do art. 537 do CPC, sem particularizar seu
, ou algum de seus
caput
parágrafos, o que atrai a incidência do óbice na Súmula n. 284 do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes.
2. Convém destacar que não é possível a correção da deficiência recursal
Precedente.
nas razões do agravo interno em razão da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.226.939/SC, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; grifos diversos do
27/3/2023
30/3/2023
original.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:19
Código de Controle do Documento: c0e28a89-71e6-455b-9ee1-56b1e49ff65b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.196.404 / PR
Número Registro: 2025/0039063-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50185371920244047000 50188079120244040000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO TONDINELLI - PR056592
KELLY CARIOCA TONDINELLI - PR057471
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO
/ HOMOLOGAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOTALCOB SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ADVOGADOS : TIAGO TONDINELLI - PR056592
KELLY CARIOCA TONDINELLI - PR057471
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:01
Código de Controle do Documento: c9e631a2-da22-4113-8c79-c8eb087eedc4

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:01
Código de Controle do Documento: c9e631a2-da22-4113-8c79-c8eb087eedc4